Tribunal: STF
Processo: HC 98418
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. RÉU QUE TERIA COMPLETADO 70 ANOS APÓS A
   SENTENÇA CONDENATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 115 DO CP.
   PRECEDENTES DO STF. ORDEM DENEGADA.
1.      A jurisprudência desta
   Suprema Corte é firme no sentido de que a redução do prazo
   prescricional prevista no art. 115 do CP somente é aplicada
   quando o agente contar com mais de 70 (setenta) anos na data da
   sentença condenatória.
2.      No caso em tela, o paciente teria
   completado 70 (setenta) anos após a sentença condenatória, não
   fazendo jus, portanto, à redução do prazo prescricional prevista
   no art. 115 do Código Penal.
3.      Vale ressaltar, ainda, que os
   impetrantes sequer juntaram aos autos prova de que o paciente é
   maior de 70 (setenta) anos.
4.      Ante o exposto, denego a ordem
   de habeas corpus.